Tribunal: TJES
Processo: 5009770-64.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Ação Rescisória
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009770-64.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: ASS CIVIL CAPITULO DO ES CPES COLEGIO BRAS CARDIOLOGIA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NÃO COMPROVADA.

I. A sentença não apreciou a causa de pedir afeta à imunidade tributária, concentrando-se em detalhadamente afastar o pleito de anulação do débito tributário por não subsunção do caso à hipótese de isenção tributária. Deveria, por certo, tê-lo feito, afinal preconiza o artigo 489, §1º, IV do CPC não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial que deixe de “enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, exigindo-se do julgador, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do pleito, atenção ao princípio da congruência (artigo 492 do CPC).

II. A tomada de tal constatação à luz do artigo 966, V do CPC faz crer autorizado o manejo da ação rescisória, não obstante não implique dizer rescindível a totalidade do comando sentencial. Considerando a possibilidade legalmente prevista de impugnação parcial (artigo 966, §3º do CPC), bem como que o argumento de aplicação de isenção tributária foi formulado pela parte autora e enfrentado pelo julgador primevo, não penderia sobre tal capítulo sentencial a mácula da violação à norma jurídica, revelando-se necessária tal advertência para que restem compreendidos os limites da cognição a ser aqui declinada.

III. O instituto previsto nos artigos 150, VI, c da CF e 14 do CTN, para que tenha o atendimento aos seus requisitos aferidos, pressupõe que a entidade interessada obtenha a expedição de certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), outrora regido pelos decretos nº 752/1993 e 2536/1998, de natureza declaratória e detentor, no prazo de sua validade, de efeitos retroativos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade, a teor do enunciado sumular nº 612 do STJ.

IV.
I
n casu
, não foi apresentado referido documento, concentrando-se a parte requerente em afirmar ter sido reconhecida sua utilidade pública por lei estadual (nº 7269/2002) e decreto legislativo municipal (nº 176/80), o que não basta ao reconhecimento do direito pleiteado.

V.
P
edido autoral julgado procedente, nos termos do
s
artigo
s
487, I
e 966, V
do CPC e, em juízo rescisório, julga-se improcedente
o

pleito
anulatório de débito fiscal formulado com fulcro no argumento de inobservância de imunidade tributária
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o pedido autoral, nos termos dos artigos 487, I e 966, V do CPC e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pleito anulatório de débito fiscal formulado com fulcro no argumento de inobservância de imunidade tributária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5009770-64.2022.8.08.0000

REQUERENTE: ASS CIVIL CAPITULO DO ES CPES COLEGIO BRAS CARDIOLOGIA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de ação rescisória ajuizada com fulcro no disposto no artigo 966, V do CPC a fim de desconstituir o título executivo judicial formado no bojo da ação nº 0021502-41.2011.8.08.0024, através da qual, sem êxito, pretendeu a anulação de débito fiscal.

Referida demanda, voltada contra a CDA nº 1235/2001, encontra-se acostada em cópia em id nº 3477014 e seguintes, informando a leitura de sua exordial que:

1) a parte autora, aqui também requerente, seria uma “associação civil sem fins lucrativos destinada à pesquisa e atendimento médico nas áreas de cardiologia, geriatria e clínica geral, especialmente às pessoas de baixa renda”;

2) lei estadual (nº 7269/2002) e decreto legislativo municipal (nº 176/80) teriam reconhecido sua utilidade pública;

3) em 10/1998 importou um aparelho de ultrassom (DIAGNOSIS VINGMED CFM 725), fato a partir do qual houve o lançamento tributário objeto da demanda;

4) gozaria não só de imunidade (artigo 150, VI, c da CF), como também de isenção fiscal (Convênio ICMS nº 104/89), não prosperando o débito tributário lançado em seu desfavor.

A sentença proferida nos autos de nº 0021502-41.2011.8.08.0024 alcançou a imutabilidade da coisa julgada com os seguintes contornos:

“Cuida-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO CIVIL CAPÍTULO DO ESPÍRITO SANTO (COLÉGIO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA)
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual requer, em síntese:
a)

seja retirado o seu nome do Cadastro de Dívida Ativa Estadual, expedindo-se a respectiva certidão negativa de débitos;
b)

seja tornada nula a dívida fiscal oriunda do Processo Administrativo nº 146547733/98
.

A Parte Autora sustenta, para tanto, que
:
a)

é associação civil sem fins lucrativos, destinada a pesquisa e atendimento médico nas áreas de cardiologia, geriatria e clínica geral, pelo que foi declarada de utilidade pública;

b)

adquiriu aparelho de ultrassom para fins de verificação cardíaca nos pacientes;

c)

ocorre que, em 04.05.2000, a SEFAZ a autuou sob o argumento de que não atendia aos requisitos para a isenção fiscal de ICMS, sendo que, em 10.11.1998, havia sido reconhecido tal direito, desde que apresentado atestado de não similaridade nacional;
d)

a notificação para atender tal exigência foi recebida por HELTON FREITAS, pessoa a ela não vinculada;
e)

em 05.08.1999, emitiu o documento solicitado pela SEFAZ, o qual não foi aceito, sem a devida fundamentação;
f)

foi arbitrada multa de R$17.549,10 (dezessete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos) em seu desfavor, sendo que a notificação da decisão foi enviada para pessoa diversa;
g)

o AI nº 414592-2 fora inscrito em Dívida Ativa nº 012355/2001 e transformado em Execução Fiscal de nº 024.040.045.775;
h)

por ser associação sem fins lucrativos declarada como de Utilidade Pública Estadual e Municipal, é contemplada pela imunidade fiscal.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/73.

Decisão às fls. 82/83 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação às fls. 92/106, na qual sustentou que:
a)

a concessão de isenção fiscal não é automática, devendo ser preenchidos os requisitos previstos em lei
;
b)

a isenção da autora estaria condicionada à apresentação de atestado de não similaridade nacional, emitido por entidade representativa do setor ou por órgão federal especializado, o que não foi cumprido;
c)

não houve cerceamento de defesa, posto que a SEFAZ apenas encaminhou a correspondência para o endereço fornecido pela própria Requerente, que não informou a posterior mudança de endereço.

Réplica às fls. 164/168, em que a parte autora rebate os argumentos lançados na peça contestatória, reiterando os termos da inicial.

Em manifestação de especificação de provas, ambas as partes informaram que já estão satisfeitas com aquelas constantes nos autos (fls. 172/173).

Este o relatório. Decido.

O presente caso comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355 do CPC/2015. Isso porque as questões a serem enfrentadas são apenas de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas em audiência.

Não havendo questões preliminares a serem enfrentadas e estando preenchidos os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao enfrentamento do mérito da causa.

Sustenta a Requerente que é associação declarada de utilidade pública (pela Lei Estadual nº 7.269/2002 e pelo Decreto Legislativo nº 176/80) e que, nesta condição, adquiriu um aparelho de ultrassom para fins de verificação cardíaca nos pacientes. Prossegue narrando que, em 04.05.2000, foi autuada pela SEFAZ, sob o argumento de que não atendia aos requisitos para a isenção fiscal de ICMS.

Sabe-se que a isenção tributária somente se dá por meio de
expressa previsão legal
, cuja interpretação deve ser restrita e literal, nos exatos termos do art. 111, II e 176, ambos do CTN,
in verbis:

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II - outorga de isenção;

III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
(grifei)

Art. 176.
A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.

(grifei)

No presente caso, quando a autora formulou pedido administrativo de isenção de ICMS na importação do equipamento de ultrassom, o Departamento de Regimes Especiais, Benefícios e Incentivos Fiscais entendeu pelo acolhimento do referido pleito, desde que apresentado “
o atestado de não similaridade nacional,
emitido por entidade representativa do setor
,
de abrangência nacional
,
ou por órgão federal especializado
, bem como a cópia da Declaração de Importação devidamente desembaraçada
” (vide cópia do Parecer DRBI RE nº 006/98 às fls. 55/56).

Vê-se, pois, que se tratava de isenção condicionada, eis que necessário o preenchimento de todos os requisitos constantes no inciso LIX do art. 5º do RCTE/ES, aprovado pelo Decreto nº 2425-N de 09.03.87, dada pelo Decreto nº 4031-N de 02.10.96, cujo teor transcrevo a seguir:

Art. 5°. - Ficam isentas do imposto as operações e as prestações a seguir indicadas (Lei nº 4.217/89, art. 7°):

LIX - até 30/04/99, o recebimento de máquinas, aparelhos, equipamentos e instrumentos médico-hospitalares ou técnico- científicos laboratoriais,
sem similar nacional
, importados do exterior diretamente por órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, bem como fundações ou entidades beneficentes ou de assistência social que preencham os requisitos previstos no artigo 14 do Código Tributário Nacional – CTN (...)
(grifei)

A fim de cumprir tal determinação, a Requerente ofertou declaração do Vice-Presidente da Sociedade Espírito Santense de Cardiologia (SBC/ES), com os seguintes dizeres: “
temos a declarar que o
s nossos associados contatados, informaram

que os equipamentos de Ecocardiografia Doppler são importados, não havendo,
segundo eles

similares nacionais”
(verificável à fl. 59).

Nessa toada, verifico que, de fato, a Requerente não atendeu à exigência da SEFAZ, na medida em que o Vice-Presidente da SBC/ES
não
declarou a similaridade nacional do equipamento importado, apenas comunicou que os associados informaram neste sentido, o que foi devidamente observado pela Administração (vide fl. 60) e, ante a não concessão da isenção, ocasionou a correspondente autuação.

Dessa feita, tenho que não houve qualquer irregularidade ou ilegalidade perpetrada pela Administração Pública. Pelo contrário, a condição de apresentar a declaração de não existência de similar nacional decorre de lei, sendo que a parte não se desincumbiu de tal ônus, o que implicou a não concessão da pretendida isenção fiscal.

De outra plana, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, tenho que também não merece prosperar, notadamente por ter sido a notificação corretamente enviada pela SEFAZ ao endereço informado pela própria parte autora quando requereu administrativamente a isenção de ICMS (Av. Jerônimo Monteiro, 240, 10º andar, sala 1002, Centro, Vitória/ES – fl. 50), sendo que, havendo mudança de endereço, competia à Requerente proceder à correspondente comunicação, o que não restou comprovado nos autos.

Assim, sendo vedado à parte adotar comportamentos contraditórios , não vislumbro qualquer falha a ser atribuída ao Requerido capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade da dívida fiscal objeto do feito, sobretudo por não ter a Requerente preenchido a exigência legal para obter a isenção fiscal e por não ter comunicado a posterior alteração de seu endereço.

Em face de todo exposto,
JULGO
IMPROCEDENTES

os

pedidos

autorais

e, por via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I,

do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigidos monetariamente a partir desta data, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado (art. 85, §16, do CPC).

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório (art. 496 do CPC/2015).

Publique-se, registre-se e intimem-se”.

Pretendendo a sua rescisão e o rejulgamento da pretensão anulatória em seu favor, aduziu a parte requerente que “a Magistrada sentenciante se deteve a analisar a questão sob o prisma da isenção, sem se atentar para a norma constitucional de imunidade”, sendo que, “nos moldes do art. 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, faz jus a requerente à benesse da imunidade tributária, não podendo ser compelida ao pagamento de qualquer imposto relativo à importação do referido bem”.

De fato,
a sentença não apreciou a causa de pedir afeta à imunidade tributária
, concentrando-se em detalhadamente afastar o pleito de anulação por não subsunção do caso à hipótese de isenção tributária.

Deveria, por certo, tê-lo feito, afinal preconiza o artigo 489, §1º, IV do CPC não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial que deixe de “enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”, exigindo-se do julgador, a partir de uma interpretação lógico-sistemática do pleito, atenção ao princípio da congruência (artigo 492 do CPC).

A tomada de tal constatação à luz do artigo 966, V do CPC faz crer autorizado o manejo da ação rescisória, não obstante entenda não implicar dizer rescindível a totalidade do comando sentencial.

Considerando a possibilidade legalmente prevista de impugnação parcial (artigo 966, §3º do CPC), bem como que o argumento de aplicação de isenção tributária foi formulado pela parte autora e enfrentado pelo julgador primevo, não penderia sobre tal capítulo sentencial a mácula da violação a norma jurídica, revelando-se necessária tal advertência para que restem compreendidos os limites da cognição a ser aqui declinada.

Prossigo, nesse passo, no enfrentamento do feito anulatório fiscal.

A parte requerente, repito, teve contra si inscrito débito fiscal a título de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias nos termos do artigo 155, II, e §2°, IX, da Carta Magna, haja vista a aquisição de aparelho de ultrassom proveniente do exterior.

Ocorre que, conforme aponta, atende ao disposto nos artigos 150, VI, c da CF e 14 do CTN, tendo sido declarada de utilidade pública pela Lei Estadual de n° 7.269/2002 e pelo Decreto Legislativo do Município de Vitória de n° 176/80, passando, portanto, ao largo da norma tributária de incidência que subsidiou a exação e expedição da Certidão de Dívida Ativa nº 01235/2001.

Pois bem. Preconiza a norma constitucional inserta no artigo 150, VI, c que:

“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei”.

O Código Tributário Nacional, a seu turno, dispõe:

“Art. 9º É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

IV - cobrar impôsto sôbre:

[...]

c) o patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os requisitos fixados na Seção II deste Capítulo;

[...]

§ 1º O disposto no inciso IV não exclui a atribuição, por lei, às entidades nêle referidas, da condição de responsáveis pelos tributos que lhes caiba reter na fonte, e não as dispensa da prática de atos, previstos em lei, assecuratórios do cumprimento de obrigações tributárias por terceiros”.

“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nêle referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do art. 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do art. 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos”.

O instituto em comento, consoante abalizada doutrina, ao contrário da isenção, “não trata da fenomenologia da incidência, porquanto ocorre antes deste momento”. A imunidade “antecede o próprio exercício, pela pessoa política, de sua competência tributária, até porque - como vimos - veicula norma de estrutura, que ajuda a delinear a regra-matriz da exação a que se refere” (Roque Antonio Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributário, 2013, página 824).

Especificamente sobre a hipótese de imunidade em questão, a fim de aferir o atendimento aos seus requisitos, deve a entidade interessada obter a expedição de certificado de entidade beneficente de assistência social (Cebas), outrora regido pelos decretos nº 752/1993 e 2536/1998, de natureza declaratória e detentor, no prazo de sua validade, de efeitos retroativos à data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da imunidade, a teor do enunciado sumular nº 612 do STJ.

I
n casu
, não foi apresentado referido documento, concentrando-se a parte requerente em afirmar ter sido reconhecida sua utilidade pública por lei estadual (nº 7269/2002) e decreto legislativo municipal (nº 176/80), o que não basta ao reconhecimento do direito pleiteado.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
julgo procedente o pedido autoral, nos termos do
s
artigo
s
487, I
e 966, V
do CPC e, em juízo rescisório, julg
o
improcedente
o

pleito
anulatório de débito fiscal formulado com fulcro no argumento de inobservância de imunidade tributária
, mantidos, portanto, os ônus sucumbenciais já deliberados nos autos de nº 0021502-41.2011.8.08.0024.

Atento ao artigo 86, parágrafo único do CPC, condeno a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios pertinentes à presente ação, estes fixados em dez por cento sobre o valor da causa, em atenção ao artigo 85, §2º do diploma processual civil.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de julgar procedente o pedido autoral, e, em juízo rescisório, julgar improcedente o pleito anulatório de débito fiscal formulado com fulcro no argumento de inobservância de imunidade tributária.